Tribunal: TJDFT
Processo: 0747598-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0747598-63.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: ROBSON PEDRO AGRAVADO: SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA DESPACHO À parte agravada, para manifestar-se sobre o agravo interno ID 78275242. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de novembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator